Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007438-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Laurita Graças Ribeiro (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURITA GRACAS RIBEIRO - CPF: 544.538.521-34 (AGRAVADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIFERENÇAS DECORRENTES DE URV, LICENÇA-PRÊMIO E COMPENSATÓRIAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que rejeitara embargos de declaração, mantendo a determinação de liquidação por arbitramento em ação de cobrança de diferenças remuneratórias ajuizada por ex-servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O agravante sustenta a quitação administrativa integral da verba de URV e requer o
reconhecimento da extinção parcial da execução ou, subsidiariamente, o abatimento dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comprovação de pagamento administrativo integral da verba de URV permite a extinção parcial da execução quanto a essa rubrica; (
ii
) estabelecer se os valores pagos administrativamente devem ser abatidos do montante apurado em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado condena o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferenças remuneratórias referentes à conversão da moeda para URV, licença-prêmio e dias de compensatórias, sendo necessária apuração técnica do quantum
debeatur
.

A existência de controvérsia sobre o efetivo pagamento administrativo da verba de URV e sobre a abrangência da condenação judicial justifica a manutenção da liquidação por arbitramento, que possibilita a análise técnica dos documentos e a correta apuração do valor devido.

A extinção parcial da execução com base apenas em alegação de pagamento administrativo não se mostra adequada sem a prévia apuração dos valores por meio da liquidação, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido subsidiário de abatimento dos valores pagos já se encontra implicitamente acolhido, uma vez que a decisão impugnada admite a verificação e dedução dos pagamentos administrativos na fase de liquidação, nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.003, §5º, 1.021, §1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
A
gravo
I
nterno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora agravante.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de diferenças remuneratórias a título de URV, licença-prêmio e compensatórias promovida
por LAURITA GRAÇAS RIBEIRO, ex-servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da liquidação por arbitramento em sede de ação trabalhista n. 0038270-07.2011.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público.

Em suas razões recursais no agravo de instrumento, o Estado de Mato Grosso reiterou a ocorrência de pagamento administrativo integral da verba relativa à URV, comprovado documentalmente pelo Departamento de Pagamento de Pessoal (DPP) do Tribunal de Justiça. Sustentou que a decisão agravada, ao rejeitar os embargos sem analisar a omissão apontada (pagamento administrativo), violou o dever de fundamentação e permitiu o prosseguimento de uma execução/liquidação de valor já quitado, configurando enriquecimento ilícito da agravada e prejuízo ao erário.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, argumentando que a condenação judicial abrange não apenas as diferenças da URV, mas também o pagamento de licença-prêmio e dias de compensatórias, verbas que não foram objeto do alegado pagamento administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da matéria, por entender ausente interesse público a justificar a intervenção
ministerial no caso concreto, por se tratar de controvérsia eminentemente patrimonial e de interesse individual disponível.

Em decisão monocrática, esta relatoria negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou os embargos de declaração, para que o juízo de origem prosseguisse com o regular cumprimento de sentença, admitindo-se, se for o caso, a apresentação de impugnação nos moldes do art. 525 do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno, reiterando que o DPP do Tribunal de Justiça informou nos autos todos os pagamentos de URV efetuados por via administrativa à agravada, por um período de 10 (dez) anos, antes e durante a tramitação do processo de origem, no total de R$ 323.580,83.

Argumenta que a agravada, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, confirmou tacitamente que recebeu todo o montante devido a título de URV, alegando apenas que o processo na origem deve prosseguir pois também há pedido de licença-prêmio e compensatória pendente de pagamento.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para declarar quitadas as diferenças salariais de URV por via administrativa, extinguindo o processo quanto a essa verba, determinando o prosseguimento da ação de origem apenas em relação à licença-prêmio e compensatória.

Subsidiariamente, caso não seja dado provimento ao agravo interno para declarar a extinção do processo em relação ao pedido de URV, requer seja determinado o abatimento do total recebido pela agravada referente à citada verba de eventual diferença apurada em liquidação de sentença.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem que a agravada apresentasse contraminuta ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

Dos pressupostos de admissibilidade do agravo interno

Preliminarmente,
impende consignar que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, constitui instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a reapreciação das decisões monocráticas proferidas pelo relator, nas hipóteses legalmente autorizadas.

In
casu
, verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 1.021, caput, ambos do Código de Processo Civil.
Ademais, o agravante possui legitimidade e interesse recursal, porquanto sucumbente na decisão monocrática impugnada.

Constata-se, outrossim, que o
recurso
se

encontra devidamente fundamentado, com impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em observância ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim preconiza: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno e passo à análise de seu mérito.

II
–

Do mérito recursal

O cerne da controvérsia cinge-se à alegação do Estado de Mato Grosso de que os valores referentes à URV foram integralmente pagos administrativamente à agravada, o que ensejaria a extinção da execução em relação a essa parcela da condenação, devendo o processo prosseguir apenas quanto às verbas relativas à licença-prêmio e dias de compensatórias.

Após acurada análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática ora agravada não merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor de forma pormenorizada.

II.1 -
Da necessidade de manutenção da liquidação por arbitramento para apuração integral dos valores devidos

Prima facie
, impende salientar que a sentença transitada em julgado na ação originária condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferenças decorrentes da conversão da moeda para URV, bem como licença-prêmio e dias de compensatórias, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos.

O Estado de Mato Grosso, tanto em sua petição de 13/09/2019 quanto nos embargos de declaração opostos perante o juízo de primeiro grau, apresentou documentos que indicariam o pagamento administrativo de valores a título de URV. Contudo, a agravada, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, alegou que a condenação abrange outras verbas, além da URV, que não teriam sido quitadas administrativamente.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração e manter a determinação de liquidação por arbitramento, implicitamente reconheceu a necessidade de apuração do valor devido, considerando a controvérsia acerca do pagamento administrativo e a extensão da condenação.

Com efeito, a liquidação por arbitramento,
neste caso
, revela-se como o procedimento mais adequado para a apuração precisa do
quantum
debeatur
, permitindo a análise detalhada dos documentos apresentados pelo agravante, a verificação da efetiva quitação dos valores referentes à URV, e o cálculo do montante devido a título de licença-prêmio e compensatórias, considerando os termos da sentença transitada em julgado.

No caso em tela,
a natureza do objeto da liquidação, que envolve a apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, bem como licença-prêmio e dias de compensatórias, exige conhecimentos técnicos especializados, justificando plenamente a adoção do procedimento de liquidação por arbitramento.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de que, havendo alegação de pagamento administrativo parcial ou total do débito exequendo, e existindo controvérsia sobre a extensão desse pagamento e a abrangência da condenação judicial, a fase de liquidação de sentença é o momento adequado para a análise e comprovação dessas alegações, mediante a produção de provas e a realização dos cálculos necessários.

Destarte, diante da alegação de pagamento administrativo de parte da condenação (URV) e da afirmação da agravada de que outras parcelas (licença-prêmio e compensatórias) não foram pagas administrativamente, revela-se prudente e necessária a manutenção da decisão que determinou a liquidação por arbitramento.

II.2 -
Da impossibilidade de extinção parcial da execução sem a devida apuração dos valores

O agravante sustenta que a agravada, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, teria confirmado tacitamente que recebeu todo o montante devido a título de URV, alegando apenas que o processo na origem
deve prosseguir pois também há pedido de licença-prêmio e compensatória pendente de pagamento.

Tal
interpretação não se coaduna com o teor das contrarrazões apresentadas pela agravada. Com efeito, a agravada limitou-se a afirmar que a condenação abrange não apenas as diferenças da URV, mas também o pagamento de licença-prêmio e dias de compensatórias, verbas que não foram objeto do alegado pagamento administrativo, sem, contudo, reconhecer expressamente que os valores referentes à URV foram integralmente quitados.

Ademais, ainda que se admitisse que a agravada tivesse reconhecido o pagamento integral das diferenças de URV, tal circunstância, por si só, não autorizaria a extinção parcial da execução sem a devida apuração dos valores, mormente considerando que a sentença transitada em julgado condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferenças decorrentes da conversão da moeda para URV, bem como licença-prêmio e dias de compensatórias.

Nesse contexto, a liquidação por arbitramento permitirá a apuração precisa do saldo remanescente da dívida, considerando os pagamentos administrativos eventualmente realizados, evitando-se, assim, decisões prematuras sobre a extinção da execução e garantindo o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa.

Cumpre ressaltar, outrossim, que o procedimento de liquidação por arbitramento não implica, necessariamente, no reconhecimento da
existência de valores devidos a título de URV, podendo o perito judicial concluir, após a análise detalhada dos documentos apresentados pelo agravante, que os valores referentes à URV foram integralmente quitados administrativamente.

Nesse sentido, a liquidação por arbitramento revela-se como o procedimento mais adequado para a apuração precisa do
quantum
debeatur
,
permitindo a análise detalhada dos documentos apresentados pelo agravante, a verificação da efetiva quitação dos valores referentes à URV, e o cálculo do montante devido a título de licença-prêmio e compensatórias, considerando os termos da sentença transitada em julgado.

II.3 -
Do pedido subsidiário de abatimento dos valores pagos administrativamente

No que concerne ao pedido subsidiário formulado pelo agravante, no sentido de que seja determinado o abatimento do total recebido pela agravada referente à URV de eventual diferença apurada em liquidação de sentença, verifica-se que tal pretensão já se encontra contemplada na decisão monocrática ora agravada.

Com efeito, a decisão recorrida, ao manter a determinação de liquidação por arbitramento, implicitamente reconheceu a necessidade de apuração do valor devido, considerando a controvérsia acerca do pagamento administrativo e a extensão da condenação.

Nesse contexto, é evidente que, na fase de liquidação por arbitramento, o perito judicial deverá analisar detidamente os documentos apresentados pelo agravante, verificar a efetiva quitação dos valores referentes à URV, e calcular o montante devido a título de licença-prêmio e compensatórias, considerando os termos da sentença transitada em julgado.

Destarte, os valores eventualmente pagos administrativamente a título de URV serão necessariamente considerados na apuração do
quantum
debeatur
, sendo deduzidos do valor total da condenação, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil.

Nesse sentido, o pedido subsidiário formulado pelo agravante revela-se despiciendo, porquanto a decisão monocrática ora agravada já assinalou que, em liquidação, em caso de constatação de eventual pagamento, este será deduzido do eventual crédito remanescente, em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em face do exposto,

nego provimento
ao agravo interno, mantendo
incólume
a
decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para que o juízo de origem prossiga com o regular cumprimento de sentença, mediante liquidação por arbitramento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025